Tribunal: TJDFT
Processo: 0725913-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ITENS PESSOAIS E LIVROS A SEREM EXPOSTOS NA FEIRA DO LIVRO DE FRANKFURT - ALEMANHA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. R$ 4.000,00. CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de extravio temporário de bagagem durante transporte aéreo internacional realizado pela ré. Sustenta que os danos morais são inexistentes e não foram devidamente comprovados. Afirma ainda que o valor arbitrado é exorbitante. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. Registre-se que ambas as empresas (LATAM E LUFTHANSA) são parceiras comerciais que utilizam o sistema “code share” (compartilhamento), maximizando a rentabilidade com o arranjo empresarial de voo operado por companhia diversa da que vende/emite o bilhete aéreo, facilitando e incrementando suas redes de fornecimento de transporte aéreo, o que demonstra a integração à cadeia de consumo, impondo-lhes a responsabilidade solidária estatuída no art. 7o, parágrafo único, do CDC, sendo eventual discussão acerca da culpa relegada à ação regressiva.
V. Registre-se que cabia à ré/recorrente a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Aliás, o art. 19 da Convenção de Montreal, dispõe que "O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga”. Tal como exposto pelo Juízo de origem, “(...) o requerente comprovou, ao contrário do alegado pela requerida, que houve o extravio temporário de sua bagagem, conforme documentos de id. 235345682 e 235345683, de forma que só foi devolvida no dia 17 de outubro de 2024, quase dois dias após o desembarque na cidade de Frankfurt, na qual continha, inclusive, os livros que o requerente exporia na Feira do Livro.”
VI. No que tange ao pedido de reparação por danos morais, frise-se que, apesar da prevalência da Convenção de Varsóvia, referida norma é omissa em alguns casos, tais como a responsabilidade civil do transportador por overbooking, por práticas comerciais ou cláusulas abusivas, por recusa de embarque, além de não tratar de danos morais. O artigo 29 da Convenção apenas proíbe as perdas e danos punitivos, mas não há qualquer previsão acerca dos danos morais. Neste ponto e sobre este tema, cumpre acrescentar importante artigo da jurista Claudia Lima Marques (in As regras da Convenção de Montreal e o necessário diálogo das fontes com o CDC. Disponível em http://www.conjur.com.br/2017-jun-21/regras-convencao-montreal-dialogo-fontes-cdc#_ftn5) no qual se ressalta que a inserção da defesa do consumidor na lista de direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, XXXII) impõe ao Estado o dever de resguardar o consumidor dos abusos que este poderia sofrer nas relações faticamente estabelecidas no mercado em função da sua vulnerabilidade, inclusive como passageiro de um avião, daí porque no mínimo os danos morais sofridos terão de ser indenizados com base no princípio da reparação integral do CDC. Demais disso, é importante ressaltar que o Código Brasileiro de Aeronáutica não tem aplicação nos casos de transporte aéreo internacional, restando afastada, portanto, a incidência do art. 251-A ao caso.
VII. O extravio da bagagem da parte autora/recorrida não pode ser considerado mero dissabor, pois é dever da fornecedora zelar pelos bens a ela confiados durante a prestação do serviço. Se a parte requerida/recorrente não ofertou a segurança esperada pelos consumidores, deverá responder pelo evento em questão. Além disso, é presumida a angústia daquele que se vê privado de seus pertences, notadamente quando os bens eram destinados a apresentação em evento em país estrangeiro. A conduta do fornecedor é apta a caracterizar dano à incolumidade psíquica do recorrido, sendo passível de compensação.
VIII. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
IX. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.